Tribunal: TJMT
Processo: 1031456-94.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031456-94.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NAYALLY ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 072.806.004-33 (ADVOGADO), JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA - CPF: 060.913.471-01 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE WILLIAN DA SILVA - CPF: 062.376.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RODSON VARGAS DE BRITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, JULGOU-A PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU PELO CRIME DE LATROCÍNIO, COM A
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO, DESCLASSIFICATÓRIO E DE REDUÇÃO DA PENA. REPRODUÇÃO PARCIAL DE MATÉRIAS JÁ
ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão condenatório proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJMT, que condenou o ora requerente pela prática do crime de latrocínio, com causa de diminuição da participação de menor importância, sob o viés da contrariedade da condenação à evidência dos autos e ao texto expresso da lei.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação se mostra contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal; (ii) a revisão criminal é cabível para reapreciação de teses e provas já analisadas em sede recursal; (iii) se houve cerceamento de defesa na instrução criminal, e; (iv) se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é via autônoma de impugnação de uso restrito e não se presta à rediscussão de matérias já decididas em recurso de apelação, muito menos quando
a tese absolutória que arrima a aventada contrariedade da condenação à evidência dos autos se limita a reproduzir idênticos fundamentos já apreciados e refutados quando do julgamento da apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual e cujo parcial provimento resultou na condenação do revisionando.

4.
A tese de nulidade por cerceamento de defesa em razão da juntada tardia de documentos foi refutada no acórdão condenatório e não ficou demonstrado prejuízo concreto à defesa, exigência da jurisprudência do STJ mesmo para nulidades absolutas, nos termos do art. 563 do CPP.

5.
A alegada contrariedade à evidência dos autos se fundamenta em interpretação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo juízo natural e reexaminado pelo órgão
ad quem
, o que inviabiliza a admissão da revisão criminal como se fosse uma terceira instância de julgamento.

6. Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório, a ação revisional revela-se inadequada para os fins absolutórios e desclassificatórios pretendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito no particular aspecto, por carência de interesse de agir.

7.
O requerente contava com menos de 21 anos à época dos fatos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do CP.

8. A
pena-base foi fixada no mínimo legal, impedindo a redução da reprimenda intermediária
aquém do mínimo por força do reconhecimento da atenuante
, conforme Súmula 231/STJ
.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgada procedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas nem à rediscussão de fundamentos rejeitados em apelação, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou superveniência de prova nova. 2. A revisão criminal deve se restringir às hipóteses excepcionais e expressas previstas no art. 621 do CPP, não se admitindo como substitutivo de apelação ou meio para promover nova valoração probatória. 3.
A juntada de documentos após o início da audiência de instrução, mas antes das alegações finais, não configura nulidade, se assegurada a ampla defesa e o contraditório, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto. 4. É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na revisão criminal, mesmo sem repercussão no
quantum
de pena, quando constatado erro material na dosimetria."

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, §1º; 65, I; 157, §3º, última parte; CPP, arts. 563, 621, I; 625, §1º; 403; 400, §1º; e 616. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 773.376/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.637.411/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/6/2020; TJMT, N.U. 1001854-57.2023.8.11.0023, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
com fundamento no art. 621, inciso I,
do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva originariamente imposta pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na ação penal n.
00
10410-81.2018.811.0042, oriunda do d. juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após o
provimento

da apelação criminal
de mesmo número
interposta pelo Ministério Público Estadual
, ensejo em que o ora revisionando foi
condenado
à pena de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à conta da prática do crime previsto no
artigo 157, §3º, última parte, c/c o artigo 29, §1º, ambos do Código Penal
.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID 314298388, sustenta a defesa do revisionando a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e à evidência dos autos
, ao argumento de que são
demasiado frágeis as provas
que embasam o desfecho condenatório, máxime porque restou demonstrado que JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA não portava arma de fogo no local dos fatos, tampouco tinha a intenção de participar de qualquer ilícito, encontrando-se apenas “
no lugar errado, com as pessoas erradas
” (sic); demais disso, a
juntada tardia de documentos relevantes
–
tais como o seu termo de apresentação espontânea em Delegacia, acompanhado do respectivo interrogatório extrajudicial, o auto de apreensão do armamento e o laudo pericial n. 2.3.2018.31790-01
, que analisou as armas de fogo utilizadas no crime –,
cercearam-lhe o direito de defesa
, na medida em que obstou o questionamento oportuno de testemunhas acerca desses documentos e eventual requerimento de inquirição judicial do perito, porquanto anexados aos autos somente posteriormente à audiência de instrução.

Com fincas em tais premissas e invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
vindica o requerente
JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
,
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos da condenação
proferida nos autos da ação penal n.
00
10410-81.2018.811.0042, com expedição de alvará de soltura em seu benefício, até o julgamento da presente revisão criminal.

No mérito, requer a
procedência do pleito revisional
para ver-se
absolvido
por insuficiência de provas. De forma subsidiária, postula a
desclassificação da conduta para o crime de homicídio
, sob a alegação de que não há prova do dolo de violar patrimônio alheio e, consecutivamente, o
reconhecimento da atenuante da menoridade
, com consequente redução da pena imposta.

Em arremate, “
e) Requer-se, ainda, nos termos do artigo 616 do Código de Processo Penal, a realização de novo interrogatório de Jhonnatan Ricardo de Carvalho Silva, bem como a reinquirição das testemunhas já ouvidas, e a realização de outras diligências que se mostrem necessárias para a elucidação dos fatos, incluindo a oitiva do perito criminal responsável pelo laudo pericial nº 2.3.2018.31790-01, a fim de suprir as omissões e obscuridades que macularam a instrução processual
.”

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 314301365 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento acostado sob o ID

318831879.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 321297858 pela
parcial procedência
da ação revisional
, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante genérica da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da pena imposta ao revisionando.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

In casu
, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se que
o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir operou-se
em 25/01/2021
(ID 314314850 – p. 142), porém,
a
única
matéria abordada nesta ação revisional que
não
foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n.

0010410-81.2018.8.11.0042
, julgada pela Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício,
diz respeito à discussão sobre a incidência da atenuante da menoridade relativa
.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do revisionando

JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
e do corréu
José Willian da Silva
,

incursionando-os na prática do crime previsto no
artigo 157, §3º, última parte c/c artigo 61, II, “c”, ambos do Código Penal
, porque, no dia 21/03/2018, por volta das 20h, após supostamente atraírem a vítima
Rodson Vargas de Brito
para uma emboscada, subtraíram-lhe um revólver e uma pistola de marcas e calibres ignorados, além de munições e um aparelho celular, após o que efetuaram sete disparos de arma de fogo que o atingiram na cabeça, no tórax e nos braços, levando-o a óbito.

De acordo com a denúncia, o codenunciado
José Willian da Silva
e a vítima se conheceram no Exército, enquanto
Rodson Vargas de Brito
cumpria serviço militar obrigatório e, nesse contexto, os acusados uniram-se com o propósito de dissimular que pretendiam adquirir uma pistola do ofendido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e também as munições sobressalentes, pelo preço de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), atraindo-o para uma conversa em via pública do bairro Flamboyant, nesta Capital, para onde o revisionando e seu comparsa se dirigiram em posse do veículo VW Gol, de cor branca e placas NJL-5106, ocasião em que
JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
permaneceu dentro do carro “dando cobertura”, enquanto
José Willian
desembarcou ao avistar a vítima chegando em seu automóvel Citroen C3, cor preta, placas OBI-6004, dentro do qual ingressou a fim de negociar a aquisição do armamento, tendo chegado a entregar o dinheiro para
Rodson
, que então lhe repassou a pistola e as munições, porém, assim que saiu do veículo Citroen C3,
José Willian da Silva
municiou a arma de fogo recém recebida e a disparou contra a vítima, após o que lhe surrupiou o aparelho celular e outra arma de fogo que
Rodson
trazia numa bolsa, bem assim, pegou de volta o dinheiro que supostamente consistiria no pagamento da pistola, e foragiu no veículo VW Gol conduzido pelo ora requerente, que tomou rumo ignorado, ao passo que o corréu foi preso em flagrante após a Polícia rastrear o veículo VW Gol capturado nas imagens de câmeras de segurança das imediações.

Regularmente submetido à instrução processual no bojo da ação penal n.

0010410-81.2018.8.11.0042, que tramitou no juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
fora
absolvido
por insuficiência de provas
, em razão de a magistrada
a quo
reputar não comprovado o seu conluio com o corréu para o cometimento do crime.

Indignado, o
Ministério Público Estadual

interpôs recurso de apelação
em face da sentença absolutória, vindicando a
condenação
do ora requerente nos termos em que denunciado, e a imposição a ambos os réus da obrigação de reparação mínima dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Simultaneamente, o corréu
José Willian da Silva
apelou arguindo a
preliminar de nulidade
por
cerceamento de defesa
, ante a
juntada tardia de documentos
relativos à fase de inquérito e pela necessidade da oitiva do perito criminal responsável pelas perícias das armas de fogo, com pleitos subsidiários pela absolvição por anemia probatória e/ou desclassificação para o crime de homicídio simples.

Ao analisar o apelo, a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
refutou
a
tese de nulidade
por cerceamento de defesa originariamente suscitada pelo corréu
José Willian da Silva
e

revisitada nesta ação revisional por
JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
, e ainda o
condenou
pela prática do crime de
latrocínio consumado
, com a causa de diminuição de pena da
participação de menor importância
, consignando o seguinte,
verbis
:

“
(...) o apelado Jhonnatan de fato contribuiu para a empreitada criminosa, ao passo que ficou aguardando o réu José e, após o crime, foragiram juntos do local, e que o recorrido era quem estava conduzindo o veículo e ainda ficou com as armas de fogo subtraídas da vítima, escondendo-as em sua residência.

Impende consignar que embora o apelado alegue que não tinha conhecimento do intento criminoso do corréu, mas apenas que ele iria comprar uma arma de fogo da vítima e foi acompanhá-lo, naquele momento, ele visualizou toda a ação delitiva e ainda assim permaneceu no local, aguardando o coacusado, e evadindo-se após o delito, conduzindo o veículo.

Conforme sua própria narrativa, o recorrido avistou o corréu efetuando os disparos de arma de fogo e depois viu que ele adentrou no veículo que conduzia na posse dos armamentos, do dinheiro e do aparelho celular subtraídos, quanto a este último ainda relatou que o coacusado jogou o objeto em um rio, bem como disse que ficou com as armas a mando dele.

Convém salientar novamente que, logo após os fatos criminosos, o apelado guardou os armamentos subtraídos em sua casa e foi para a residência de um amigo, onde recebeu uma ligação informando que a Polícia estava a sua procura; em decorrência disso, foi para a casa de um parente e ligou para seus familiares pedindo-lhes que escondessem as armas; posteriormente, retirou-as de sua residência e escondeu-as em outro lugar; depois de cinco dias do crime, o recorrido compareceu na Delegacia, noticiou os fatos delitivos e informou o local onde tinha escondido as armas de fogo.

Sendo assim, é facilmente perceptível que o recorrido aderiu à conduta do corréu José Willian, contribuindo ativamente na ação delitiva, caso contrário, não teria aguardado o coacusado e foragido juntos, tampouco guardado parte dos objetos subtraídos.

Destaco que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade” (CP, artigo 29), logo, deve ser o apelado responsabilizado, contudo, entendo que deve incidir no presente caso a causa de diminuição prevista no § 1º do artigo 29 do CP.

Com efeito, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, a participação de menor importância, a facultar ao magistrado a redução da pena “é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime” (STJ, HC 21767/SP, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido).

Oportuno esclarecer que diferentemente do autor ou coautor, que pratica o verbo nuclear do tipo ou tem domínio sobre o fato, o partícipe é aquele que, sem praticar o núcleo do tipo, concorre de alguma forma para a produção do resultado, auxiliando o autor do crime.

Diante disso, tendo em vista que o recorrido prestou auxílio material ao corréu José, contribuindo para o crime, mas não de forma preponderante,
condeno o réu Jhonnatan
como incurso nas sanções do
artigo 157, § 3º, última parte, c/c o artigo 29, § 1º, ambos do Código Penal
.
” (ID 314311399 – negrito no original).

Para melhor ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL JUNTADOS OPORTUNAMENTE AOS AUTOS – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS A PRÁTICA DO DELITO DE LATROCÍNIO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU E FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO – DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO CORRÉU – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão da juntada tardia do laudo pericial da arma e de outros documentos, uma vez que foram apresentados antes das alegações finais, oportunizando a manifestação da defesa.

Inviável o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado o eventual prejuízo ocasionado ao réu, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação da conduta, quando demonstrado nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio, porquanto houve a subtração dos pertences da vítima, além de ceifar-lhe a vida.

Imperiosa a condenação do corréu pela prática do crime de latrocínio quando demonstrado nos autos que ele concorreu para a prática criminosa, ainda que não tenha sido de forma preponderante, oferecendo auxílio material, configurando-se a participação de menor importância.

Não basta a existência de pedido expresso do Ministério Público para a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados, nos moldes do art. 387, IV, do CPP, pois, deve ser apontado o valor pelo requerente e produzidas provas nesse sentido. Logo, inexistindo instrução probatória específica é incabível a determinação de indenização a título de danos morais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.” (ID 314307856).

O revisionando alega na inicial que “
houve um flagrante cerceamento de defesa e limitação do exercício do contraditório, uma vez que documentos cruciais, como o interrogatório do Requerente, o termo de apreensão das armas e o laudo pericial, foram juntados tardiamente aos autos. Essa juntada extemporânea impediu a defesa de questionar e confrontar testemunhas e autoridades policiais sobre pontos relevantes durante a instrução processual, comprometendo a formação de um conjunto probatório justo e completo. Tal falha processual resultou em uma valoração inadequada das provas (...)
”, e complementa aduzindo que “
documentos cruciais para a defesa foram juntados tardiamente, apenas após a primeira audiência de instrução. Dentre esses documentos, destacam-se o termo de apreensão espontânea de Jhonnatan, seu interrogatório e, de forma mais relevante, o laudo pericial nº 2.3.2018.31790-01, que analisou as armas utilizadas no crime
”, para então finalizar ao argumento de que “
A impossibilidade de ter acesso prévio a tais elementos impediu que as testemunhas de acusação fossem devidamente questionadas sobre as informações contidas nesses documentos. Mais grave ainda, a defesa foi privada da oportunidade de requerer a intimação do perito criminal Rubens Sadao Okada para esclarecer as observações contidas no laudo pericial, especialmente quanto ao "funcionamento deficiente" do revólver calibre .38 e a ineficácia de cartuchos.
”

Com efeito,
o laudo pericial n. 2.3.2018.31790-01 e outros documentos provenientes da fase inquisitiva
(
termo de apresentação espontânea do requerente em Delegacia, acompanhado do respectivo interrogatório extrajudicial, e o auto de apreensão do armamento
)
foram apresentados
após a audiência de instrução, mas
antes
da solenidade em continuação
, quando houve o interrogatório do revisionando – que como consignado no v. acórdão da apelação criminal, à semelhança do corréu
José Willian
, sabia desde o início da persecução penal da existência desses documentos, tanto que nas defesas preliminares ambos pugnaram pela respectiva juntada –, portanto,
antes
das alegações finais.

Desta feita, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa porque é válida a juntada de documentos antes do encerramento da instrução processual, desde que garantido o contraditório, como ocorreu na hipótese, em que a i. defesa técnica, no momento processual adequado para a análise conjunta de toda a prova produzida, ou seja, em sede de alegações finais, teve ampla oportunidade de se manifestar acerca de todos os elementos probatórios angariados nos autos.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que possibilite a anulação de ato processual exige a concreta demonstração de prejuízo ao acusado, e a juntada do documento antes da abertura de prazo para as alegações finais permitiu aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, por conseguinte, o alegado prejuízo.

A legislação processual penal não exige que todas as provas estejam reunidas antes da audiência de instrução, permitindo o art. 403 do CPP a juntada de documentos periciais, relatórios e outros elementos probatórios a qualquer momento ao longo da instrução criminal, mesmo após a colheita da prova oral, que, como cediço, possui caráter repetível.

Nesse sentido, consoante já decidido por esta eg. Corte de Justiça:

“[...] 6.
Não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa em razão da juntada de provas depois da audiência de instrução, uma vez que o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos. Princípio da instrumentalidade das formas aplicável no caso em análise
”.
(N.U 1001854-57.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). — Destaquei.

De igual modo, a ausência de convocação do perito para depor como testemunha tampouco caracteriza cerceamento de defesa, mas sim o
exercício regular do poder de direção do processo
, afinal, o magistrado, como destinatário final do conjunto probatório, detém a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos exatos termos do
art. 400, §1º, do Código de Processo Penal
, e como consta do v. acórdão da apelação criminal, a autoridade judiciária bem demonstrou a prescindibilidade da oitiva do perito criminal Rubens Sadão Okada, uma vez que o laudo pericial foi conclusivo e estava devidamente detalhado.

A teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo
e estão sujeitas à preclusão’”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Nesse contexto, não se pode olvidar que “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos
”. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Via de consequência, para o reconhecimento da aventada nulidade, seria necessária a comprovação de prejuízo concreto ao ora requerente, o que inocorreu no caso.

Fosse pouco, verifica-se que
embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, o revisionando

JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a repetir idênticos fundamentos outrora já declinados na apelação criminal
quanto à supostamente ter agido “com ingenuidade” na data do fato, e a
revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

O v. acórdão condenatório concluiu que a materialidade e a autoria delitivas estavam comprovadas à saciedade, existindo provas suficientes de que o ora revisionando contribuiu ativamente na ação delitiva, caso contrário, não teria visualizado toda a ação criminosa e esperado o corréu para foragirem juntos, tampouco teria guardado em sua casa parte dos objetos subtraídos.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não serve para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Dito de outro modo, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal sob pena de se eternizar a discussão das lides penais.
Por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

No âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação que se faz do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, se existe mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

No caso em tela,
está claro

que o requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Ademais, conquanto na petição inicial o revisionando requeira
a realização de novo interrogatório, bem como a reinquirição das testemunhas, e a realização de outras diligências que se mostrem necessárias para a elucidação dos fatos, incluindo a oitiva do perito criminal responsável pelo laudo pericial n. 2.3.2018.31790-01; cediço que a via estreita da ação revisional não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja eventualmente contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; especificamente quanto às teses de
nulidade por cerceamento de defesa
e
contrariedade da condenação à evidência dos autos
,
a ação revisional está fadada ao insucesso
, o que conduz à conclusão pela impossibilidade de acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória.

Quanto à
dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
, tanto que o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

E na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o d. relator do acórdão condenatório consignou o seguinte:

“
Ausente circunstância agravante e embora esteja presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deixo de sopesá-la em observância à Súmula 231 do STJ
.”

Contudo, consta da denúncia que
JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
nasceu em 15/12/1998, e o crime ocorreu na data de 21/03/2018, portanto, enquanto o ora requerente ainda era menor de 21 anos, atraindo a incidência da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, mas sem repercussão no
quantum
de pena, porquanto a sanção básica já foi fixada no mínimo legal na primeira etapa dosimétrica, o que obsta a redução da reprimenda intermediária aquém do mínimo, nos termos da súmula 231/STJ.

Sendo assim, configurado o
error in judicando
na aplicação da pena em sua segunda etapa, no ponto, de rigor a procedência do pleito revisional, apenas para o fim de
fazer incidir em prol do revisionando a atenuante da menoridade relativa
.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
EXTINGO PARCIALMENTE SEM ANÁLISE DE MÉRITO
o pedido revisional formulado por
JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 0010410-81.2018.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e, na extensão remanescente,
JULGO-O PROCEDENTE

apenas para reconhecer em seu benefício a atenuante da menoridade relativa, discriminada no
art. 65, I, do Código Penal, mas sem repercussão no
quantum
de pena, haja vista o óbice previsto na súmula 231/STJ

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025